Tribunal: TJPA
Processo: 0807752-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807752-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS SOUSA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento do impetrante no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isto é, cerca de 53,4g de droga tipo cocaína, um dos entorpecentes com maior potencial de dependência química. Além disso, o autuado LUCAS SOUSA já responde a ação penal na Comarca de Novo Progresso/PA, também por tráfico de drogas;

4. Já está pacificado nesta Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes à concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Edson da Cruz da Silva, em favor do nacional Lucas Sousa Campos, preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso no dia 11/07/2020, no momento em que estava no interior da casa de sua ex-companheira para prestar assistência à sua filha menor, sendo o flagrante convertido em preventiva sem os pressupostos necessários para a sua decretação.

Por conseguinte, alicerça seu pleito na falta de justa causa para a manutenção da clausura cautelar, nega a autoria delitiva e, por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, diz merecer responder a imputação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“DOS PEDIDOS

Ex positis
e de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência aplicadas ao caso em análise, requer à V. Exa.:

PRELIMINARMENTE

1 - Seja liminarmente seja acatada a presente ordem
inaudita altera pars
, para ser RELAXADA A PRISÃO EM FLAGRANTE, por reconhecimento de ilegalidade da mesma ou de forma subsidiária seja REVOGADO O MANDADO DE PRISÃO, concedendo ao paciente a liberdade incontinenti, com a consequente ORDEM DE SOLTURA, face à inexistência dos pressupostos ensejadores de sua determinação.

NO MÉRITO

1 – A confirmação do relaxamento da prisão em flagrante, com a consequente revogação da prisão preventiva, pelos argumentos e fundamentos demonstrados;

2 – De forma secundária, acaso não tenha sido acatado o pleito primevo, mas tenha sido concedida a revogação de prisão preventiva, que seja confirmada, dispensado o pagamento de fiança, por não se fazerem mais presentes os seus requisitos legais, constantes do Art. 312 do CPP e pela demonstração de que o Paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor de fiança;

3 - Outrossim, se o entendimento de V. Exa. não se perfilhar com o pedido acima, o que não se espera, requer a concessão da liberdade provisória com arbitramento de fiança de no máximo 01 (um) salário mínimo), uma vez restarem ausentes as hipóteses constantes do Art. 312 do CPP, além de não encontrar o Paciente inserido em nenhuma das hipóteses previstas pelos Artigos 323 e 324 do CPP;

4 – Requer ainda que nenhuma outra medida cautelar seja aplicada contra o Paciente, tendo em vista as ilegalidades apontadas no procedimento de flagrante;

5 – Não sendo acatado o pedido anterior, sejam aplicadas outras medidas diversas da prisão, em conformidade com o que dispõe a Lei Processual Penal, sem prejuízo da análise do pedido de isenção de fiança;

6 - Por ocasião de julgamento do mérito, que o Tribunal se Manifeste, declarando se a simples desconfiança dos policiais, sem nenhum outro elemento, pode ser considerado indício de autoria;

(...).” <sic>

Junta documentos (Id. 3415505 a 3415617).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3416715), sendo prestadas as informações (Id. 3435995).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3472169).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, observa-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da negativa de autoria – não conhecimento

Quanto a alegação da negativa de autoria, destaco que diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites, matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta a via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Ademais, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime e, constituindo a questão de negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser o paciente autor do delito em comento.

Nesse sentido, destaco o precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da ausência de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2519873), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na suficiência de elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado restaram claramente demonstrados, quais sejam, periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), conforme já exposto na decisão homologatória do auto de prisão em flagrante delito e ratificado em análises de pedido de revogação subsequentes.

Quanto à substituição da prisão institucional pela prisão domiciliar ou qualquer medida cautelar diversa da prisão, também não vislumbro, por ora, situação fática apta a autorizá-la, acompanhando as razões explanadas pelo Ministério Público.

Com base na argumentação acima, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor dos LUCAS SOUSA CAMPOS.

Colaciono também, para melhor entendimento, os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva:

“(...).

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
). O primeiro significa o risco de que a liberdade dos agentes venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Da análise dos autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do autuado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP), uma vez que o
fumus comissi delicti
está sobejamente demonstrador pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e pelo material entorpecente apreendido. Já o
periculum in libertatis
encontra-se ancorado na garantia da ordem pública.

A respeito da garantia da ordem pública, Júlio Fabbrini Mirabete registra que:

(omissis)

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria restritiva da garantia da ordem pública, a qual pode ser extraída dos julgados das Cortes Superiores,
in verbis
:

(omissis)

Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto.

Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta dos autuados, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isto é, cerca de 53,4g de droga tipo cocaína, um dos entorpecentes com maior potencial de dependência química. Além disso, o autuado LUCAS SOUSA já responde a ação penal na Comarca de Novo Progresso/PA, também por tráfico de drogas.

Ademais, a Lei nº. 13.964/2019 trouxe mais um fundamento para a decretação da prisão preventiva, ao inserir no art. 312,
caput
, o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. A respeito, está clarividente que há o perigo concreto na conduta dos custodiados, haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz e à saúde públicas promovido pelo tráfico de drogas, notadamente em face do surgimento de crimes reflexos, como homicídios, roubos, corrupção de menores, etc.

Ainda, a prisão preventiva dos flagranteados sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE de LUCAS SOUSA CAMPOS e STEPHANY VITORIA MONTEIRO VASCONCELOS em PRISO PREVENTIVA com fundamento nos arts. 310, II e 312 do CPP.” <sic>

Diante de todo esse cenário, resta demonstrada a necessidade de preservação da prisão cautelar, não havendo que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

(...)

3. Embora tenha sido consignado tratar-se de pequena quantidade de droga, entendo que ficou evidenciada a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a natureza e quantidade da droga apreendida - 26,45g de crack -, o que revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada.

(...).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

(...).

8. Recurso em habeas corpus desprovido."

(RHC 107.459/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

Das condições pessoais favoráveis

Neste particular, vale consignar que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido segue o c.. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

À vista do exposto, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 11/09/2020